Tribunal: STF
Processo: RE 76067
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
1. Pode optar pela nacionalidade brasileira o filho de brasileiro naturalizado, que se criou no Brasil e manifestou essa intenção logo após a maioridade.
2. O RE deve atacar uma decisão concreta sobre a tese de Direito Federal e não essa tese ainda não aplicada em definitivo nos autos.